Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0001778-94.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARLON DA GUIA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça, quanto à manifestação da Defensoria Pública de ID 62508279. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator